Tribunal: TJSP
Processo: 0006692-28.2025.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Penhora de valores bloqueado para posterior envio ao Fundo Penitenciário. Execução da pena de multa. Pleito defensivo de desbloqueio de valores, pois montante constitui "reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial". Não cabimento. Ausência de comprovação inequívoca, pelo sentenciado, da aludida condição. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Penhora de valores bloqueado para posterior envio ao Fundo Penitenciário. Execução da pena de multa. Pleito defensivo de desbloqueio de valores, pois montante constitui "reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial". Não cabimento. Ausência de comprovação inequívoca, pelo sentenciado, da aludida condição. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi afastada pelas alterações promovidas no artigo 51 do CP. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Manutenção do bloqueio de valor em conta bancária do sentenciado Inteligência dos artigos 168 e 170 da LEP. Inaplicabilidade das regras previstas no CPC. Ausência de comprovação da natureza ou destinação da quantia bloqueada. Agravo desprovido.